Tribunal: TJMT
Processo: 1021195-36.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021195-36.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Substituição Tributária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO - CPF: 681.626.779-68 (ADVOGADO), HERRERO DA SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 05.123.736/0001-70 (AGRAVANTE), CLEVERSON HERRERO DA SILVA - CPF: 834.930.341-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CLEVERSON HERRERO DA SILVA - CPF: 834.930.341-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), KENIA NUNES GONCALVES DA SILVA - CPF: 926.739.701-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MOACIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 206.281.459-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DO ICMS. NULIDADE DA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por pessoa jurídica executada contra decisão que, nos autos de execução fiscal, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para excluir os sócios do polo passivo, rejeitou as demais alegações defensivas e determinou o prosseguimento da execução apenas em face da empresa. A Agravante pretende o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, a declaração de nulidade material da Certidão de Dívida Ativa, a extinção da execução fiscal, bem como, subsidiariamente, a anulação da decisão por suposta ofensa ao contraditório e ao dever de fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 5 questões em discussão: (i) definir se a exceção de pré-executividade comporta análise da alegada incidência do regime de substituição tributária por estimativa segmentada do ICMS-frete; (ii) estabelecer se a inexistência de responsabilidade tributária da empresa executada pode ser reconhecida sem dilação probatória; (iii) determinar se houve violação ao dever de fundamentação e aos princípios do contraditório substancial e da não surpresa; (iv) verificar se a exclusão dos sócios compromete a validade da Certidão de Dívida Ativa; e (v) definir se houve omissão quanto à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exceção de pré-executividade possui caráter excepcional e somente admite o exame de matérias de ordem pública demonstráveis de plano, mediante prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

4.

A discussão acerca da responsabilidade tributária pelo recolhimento do ICMS incidente sobre fretes submetidos ao regime de substituição tributária exige análise aprofundada das operações realizadas, do enquadramento do tomador dos serviços e do procedimento administrativo fiscal, providências incompatíveis com a via eleita.

5.

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade, incumbindo ao executado afastá-la por meio de prova inequívoca previamente constituída.

6.

A decisão recorrida apresenta fundamentação suficiente ao consignar que as matérias suscitadas demandam instrução probatória incompatível com a exceção de pré-executividade, inexistindo negativa de prestação jurisdicional.

7.

A complementação de prova documental ou a determinação judicial de juntada integral do processo administrativo tributário desnaturariam a finalidade da exceção de pré-executividade, cuja lógica pressupõe prova pré-constituída.

8.

A exclusão dos sócios do polo passivo, reconhecida pela própria Fazenda Pública, não implica mutação subjetiva do devedor principal nem compromete a validade da Certidão de Dívida Ativa, permanecendo hígida a execução em face da pessoa jurídica.

9.

A Informação n. 092/2022/CFIA/SEFAZ, produzida em procedimento administrativo diverso, não afasta, por si só, a presunção de legitimidade do título executivo, por depender de análise comparativa das circunstâncias fáticas e documentais.

10.

Não há omissão quanto aos honorários advocatícios, pois a decisão agravada condenou expressamente o Estado de Mato Grosso ao respectivo pagamento em razão da exclusão dos sócios do polo passivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exceção de pré-executividade somente admite matérias cognoscíveis de ofício demonstráveis de plano, sem necessidade de dilação probatória.

2.

A discussão sobre a incidência do regime de substituição tributária do ICMS e sobre a responsabilidade tributária do executado exige cognição incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

3.

A Certidão de Dívida Ativa somente tem sua presunção de certeza, liquidez e exigibilidade afastada por prova robusta e inequívoca.

4.

A exclusão de corresponsáveis do polo passivo não descaracteriza a Certidão de Dívida Ativa nem configura mutação subjetiva do devedor principal.

5.

Manifestação administrativa produzida em procedimento fiscal diverso não é suficiente, isoladamente, para afastar a exigibilidade do crédito tributário executado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 90, § 4º, 489, § 1º, IV e VI, 1.022, II, e 1.019, I; CTN, arts. 135, 204 e 106, II, “c”; Lei nº 6.830/1980, arts. 2º, § 5º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; STJ, REsp nº 1.717.166/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 05.10.2021; TJMT, AI nº 1030307-34.2023.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 20.05.2024; TJMT, Processo nº 53293/2017, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 05.12.2017; TJMT, N.U. 1045057-70.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 22.04.2026; TJMT, N.U. 1018066-91.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 28.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Herrero da Silva & Cia Ltda. - ME
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0011496-19.2016.8.11.0055, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade oposta pelos executados, para reconhecer a ilegitimidade passiva dos sócios e excluí-los do polo passivo da demanda executiva, rejeitando, contudo, a alegação de prescrição intercorrente.

Nas razões recursais, a Agravante sustenta que a decisão agravada viola os artigos 489, § 1º, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que deixou de apreciar a principal tese deduzida na Exceção de Pré-Executividade, relativa à inexistência de responsabilidade tributária da empresa executada em razão da incidência do regime de substituição tributária por estimativa segmentada aplicável ao ICMS sobre os fretes.

Aduz que o Magistrado singular limitou-se a afirmar genericamente a inexistência de prova pré-constituída, sem examinar os fundamentos normativos invocados pela defesa, a ausência de impugnação específica do Estado de Mato Grosso quanto à tese da substituição tributária, bem como a Informação n. 092/2022/CFIA/SEFAZ, apontada como reconhecimento administrativo da improcedência da cobrança em hipóteses análogas.

Assevera que o tomador dos serviços de transporte era a empresa Marfrig Global Foods S.A., enquadrada no regime especial de substituição tributária por estimativa segmentada previsto na legislação estadual, circunstância que, segundo sustenta, atribuía ao frigorífico a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS incidente sobre os fretes, afastando a sujeição passiva da empresa transportadora executada.

Afirma que a exclusão dos sócios do polo passivo evidenciaria a fragilidade da Certidão de Dívida Ativa, porquanto teria havido reconhecimento judicial de equívoco da Fazenda Pública quanto à correta definição da sujeição passiva da obrigação tributária.

Alega violação aos princípios do contraditório substancial e da não surpresa, ao argumento de que, caso o Juízo singular entendesse insuficiente a documentação apresentada para comprovação da tese defensiva, deveria ter oportunizado a complementação da prova documental ou determinado ao Exequente a juntada integral do Processo Administrativo Tributário, no qual estariam inseridos os documentos fiscais que embasaram a autuação e a constituição do crédito tributário.

Assinala que a própria Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso, por meio da Informação n. 092/2022/CFIA/SEFAZ, reconheceu a improcedência de exigências fiscais idênticas às discutidas nos autos, em situações envolvendo recolhimento de ICMS-frete submetido ao regime de substituição tributária por estimativa segmentada, ressaltando que a manutenção da execução fiscal afrontaria os princípios da segurança jurídica, boa-fé objetiva e proteção da confiança legítima.

Defende a necessidade de condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que houve acolhimento parcial da Exceção de Pré-Executividade, com exclusão dos sócios do polo passivo da execução fiscal, reconhecimento de ilegitimidade passiva, levantamento de constrições patrimoniais e efetivo proveito jurídico obtido pela defesa.

Com essas razões, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de suspender o andamento da execução fiscal.

No mérito, requer o provimento do recurso para reconhecer a ilegitimidade passiva da empresa agravante, declarar a nulidade material da Certidão de Dívida Ativa e extinguir a execução fiscal em relação à pessoa jurídica.

Subsidiariamente, requer a declaração de nulidade da decisão agravada por violação ao contraditório e ao dever de fundamentação, a suspensão de protesto da CDA, CADIN e SERASA dívida ativa, bem como a condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Recebido o recurso sem efeito suspensivo (id. 368311391).

O Agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 370976363).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Herrero da Silva & Cia Ltda. - ME
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0011496-19.2016.8.11.0055, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade oposta pelos executados, para reconhecer a ilegitimidade passiva dos sócios e excluí-los do polo passivo da demanda executiva, rejeitando, contudo, a alegação de prescrição intercorrente
.

Denota-se dos autos originários que a execução fiscal está lastreada na Certidão de Dívida Ativa n. 20144119, oriunda de procedimento administrativo instaurado para apuração de suposto recolhimento a menor de ICMS relativamente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2006, conforme descrito no título executivo.

Na Exceção de Pré-Executividade, a Executada alegou, em síntese, a ocorrência de prescrição intercorrente, a nulidade material da Certidão de Dívida Ativa, a ilegitimidade passiva da empresa e dos sócios e a incidência do regime de substituição tributária por estimativa segmentada, sustentando que a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS caberia ao tomador dos serviços.

O Estado de Mato Grosso reconheceu a ilegitimidade passiva dos sócios, promoveu a substituição da CDA para exclusão dos corresponsáveis e pugnou pelo prosseguimento da execução apenas em face da pessoa jurídica, refutando as demais teses defensivas.

Ao apreciar o incidente, o Magistrado de Primeiro Grau prolatou decisão nos seguintes termos:

“[...] Decido.

1. Da Prescrição Intercorrente:

Não assiste razão aos excipientes quanto à prescrição. Conforme a cronologia processual, houve interrupção do prazo prescricional pela citação válida em 2018 (ID 42752859). Posteriormente, o feito permaneceu suspenso por decisão judicial em virtude de Ação Anulatória entre os anos de 2020 e 2025. Inexistindo inércia da Fazenda Pública por prazo superior a 6 anos (1+5), nos termos do Tema 566/STJ, rejeito a preliminar.

2. Da Ilegitimidade Passiva dos Sócios:

Ante o reconhecimento expresso da Fazenda Pública (ID 229052149) e a apresentação de novo título executivo que exclui os corresponsáveis (ID 229052150), o acolhimento da exceção quanto a este ponto é medida que se impõe.

3. Dos Honorários Advocatícios:

Em razão da exclusão parcial de executados, a verba honorária deve ser fixada proporcionalmente, seguindo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no AREsp 2.231.216/SP, utilizando-se a quota-parte dos devedores excluídos como base de cálculo. Outrossim, aplicável a redução pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC, uma vez que o exequente reconheceu a procedência do pedido e cumpriu a prestação simultaneamente.

4. Dispositivo:

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE para:

RECONHECER a ilegitimidade passiva e EXCLUIR do polo passivo os executados CLEVERSON HERRERO DA SILVA, KENIA NUNES GONÇALVES DA SILVA e MOACIR PEREIRA DA SILVA;

DETERMINAR o levantamento dos bloqueios via SISBAJUD (ID 227888806) e das restrições via RENAJUD (ID 43244387) incidentes sobre o patrimônio das pessoas físicas ora excluídas. Expeçam-se os alvarás e ordens de desbloqueio com urgência, COM AS CAUTELAS DE PRAXE.

DETERMINAR o prosseguimento da execução fiscal apenas em face de HERRERO DA SILVA & CIA LTDA - ME, com base na CDA substituída (ID 229052150);

CONDENAR o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 3.121,81 (três mil, cento e vinte e um reais e oitenta e um centavos), calculados sobre a base proporcional de R$ 62.436,21 (correspondente a 3/4 do valor da causa ID 229052150), aplicando-se 10% (art. 85, § 3º, I, CPC) e reduzidos pela metade em razão do reconhecimento do pedido (art. 90, § 4º, CPC). [...]”. (id. 230543103, 1ª Instância).

Contra essa decisão,

a pessoa jurídica Herrero da Silva & Cia Ltda. - ME interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, importa consignar que a exceção de pré-executividade constitui instrumento de caráter excepcional, admitido pela jurisprudência para viabilizar o exame, no bojo da execução, de matérias cognoscíveis de ofício, desde que demonstráveis de plano, mediante prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

Nesse sentido:

[...] III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade somente admite matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício e que prescindam de dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ.

4. A análise da retroatividade da penalidade tributária, à luz do art. 106, II, “c”, do CTN, exige exame detalhado da cronologia e dos efeitos dos atos do processo administrativo fiscal, incluindo a constituição definitiva do crédito, o que demanda incursão no mérito administrativo.

5. A verificação do marco temporal para aplicação de norma mais benéfica envolve juízo interpretativo complexo incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

6. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza, liquidez e legitimidade, cabendo ao executado afastá-la mediante prova robusta e inequívoca.

7. A simples apresentação de documentos já analisados na esfera administrativa, desacompanhados de elementos probatórios consistentes, não é suficiente para infirmar a presunção de veracidade do lançamento tributário.

8. A alegação de inexistência de fraude ou simulação nas operações comerciais demanda dilação probatória, inclusive com possível produção de prova pericial e testemunhal.

9. A exceção de pré-executividade não se presta à reavaliação do mérito do processo administrativo fiscal nem à rediscussão de fatos controvertidos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade é inadmissível quando a controvérsia exige análise aprofundada do processo administrativo e dilação probatória. 2. A discussão sobre a retroatividade de penalidade tributária, quando dependente da verificação de marcos temporais e da constituição do crédito, não pode ser apreciada na via estreita da exceção de pré-executividade. 3. A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa somente é afastada por prova robusta e inequívoca, não sendo suficiente a mera alegação de boa-fé do contribuinte.".

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 106, II, “c”, e art. 204; Lei nº 6.830/1980, art. 3º; CPC, art. 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, REsp nº 1.717.166/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 05.10.2021; TJMT, AI nº 1030307-34.2023.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 20.05.2024; TJMT, Processo nº 53293/2017, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 05.12.2017. (N.U 1028869-02.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 08/05/2026).

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é medida excepcional, restrita à análise de matérias de ordem pública demonstráveis de plano, não admitindo dilação probatória nem substituindo os embargos à execução.

4. As alegações relativas à nulidade do processo administrativo, à ausência de notificação válida e à abusividade da multa demandam exame aprofundado do conjunto fático-probatório e da adequação da instrução procedimental, incompatível com a via eleita.

5. A certidão de dívida ativa contém os requisitos previstos no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, incluindo identificação do devedor, origem e natureza da dívida, fundamento legal, valor discriminado e forma de cálculo dos encargos.

6. A indicação dos elementos do procedimento administrativo, ainda que sem menção expressa ao número em todos os termos alegados, é suficiente para identificar a origem do crédito e viabilizar o exercício da defesa.

7. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não afastada por alegações genéricas desacompanhadas de prova inequívoca.

8. Não se verifica cerceamento de defesa, pois a decisão administrativa foi regularmente publicada e comunicada, inclusive por meio eletrônico, inexistindo demonstração aparente de prejuízo concreto.

9. A multa aplicada encontra respaldo no instrumento convocatório e na legislação de regência, incidindo sobre o valor da proposta vencedora em percentual previamente estipulado, não sendo possível, na via estreita da exceção de pré-executividade, aferir sua eventual desproporcionalidade ou caráter confiscatório, por demandar análise aprofundada das circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A exceção de pré-executividade não admite discussão de matérias que demandem dilação probatória ou análise aprofundada de processo administrativo.

2. A certidão de dívida ativa regularmente constituída, com observância dos requisitos legais, goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade.

3. A alegação de cerceamento de defesa exige demonstração de prejuízo concreto, não se configurando por meras afirmações genéricas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 783 e 784, IX; CTN, art. 202; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º; Lei nº 8.666/93, art. 86, II; Lei nº 9.784/1999, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 971090/PR, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, Súmula 393; TJMT, AI nº 1037211-02.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal; TJMT, AI nº 1036985-94.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo. (N.U 1045057-70.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE 12/05/2026).

[...] Tese de julgamento:

1. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que possam ser analisadas sem necessidade de dilação probatória.

2. A presunção de certeza e liquidez da CDA impõe ao executado o ônus de demonstrar, por prova inequívoca, a inexistência de sua responsabilidade tributária.

3. A ilegitimidade passiva do sócio constante na CDA, quando não demonstrada de plano, deve ser arguida por meio de embargos à execução, e não em exceção de pré-executividade.

4. A responsabilidade tributária do sócio pode ser reconhecida quando há indícios de atos de gestão praticados com infração à lei ou ao contrato social, nos termos do artigo 135 do Código Tributário Nacional.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 135 e 204.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 393; TJMT, RAI nº 1017723-71.2019.8.11.0000; TJMT, RAI nº 100898-13.2023.8.11.0000; TJMT, RAI nº 1001243-18.2019.8.11.0000. (N.U 1018066-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025).

Essa compreensão encontra-se consolidada na Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

Justamente por essa razão, a exceção de pré-executividade não se presta a substituir os embargos à execução, tampouco autoriza a ampla rediscussão do crédito exequendo quando a análise das alegações defensivas exigir exame aprofundado de documentos, produção de prova técnica ou valoração de questões controvertidas relativas à formação do débito.

Nesses casos, a via própria permanece sendo a dos embargos à execução, por meio dos quais se assegura cognição mais ampla e adequada ao contraditório.

Cumpre ressaltar, ainda, que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos dos artigos 204 do Código Tributário Nacional e 3º da Lei n. 6.830/1980, incumbindo ao executado ilidir tal presunção mediante prova inequívoca.

Por essa razão, no âmbito da exceção de pré-executividade, a prova deve estar previamente constituída e ser suficiente para evidenciar, de forma imediata, a nulidade alegada. Não sendo possível afastar a higidez do título executivo sem incursão probatória mais ampla, a matéria deve ser reservada aos embargos à execução, meio processual vocacionado ao desenvolvimento pleno do contraditório e da ampla defesa.

No caso em análise, as teses deduzidas pela Agravante relativas à incidência do regime de substituição tributária por estimativa segmentada, à alegada inexistência de responsabilidade tributária da empresa transportadora, à atribuição do dever de recolhimento do ICMS ao tomador dos serviços, à suposta improcedência do lançamento em razão da Informação n. 092/2022/CFIA/SEFAZ e à alegada nulidade material da Certidão de Dívida Ativa demandam análise incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

Com efeito, o acolhimento dessas alegações pressupõe a verificação das operações efetivamente realizadas, da identificação do tomador dos serviços de transporte, do enquadramento deste no regime especial previsto na legislação estadual vigente à época dos fatos geradores, da natureza das mercadorias transportadas, da eventual retenção e recolhimento do imposto pelo substituto tributário, bem como do exame do procedimento administrativo que deu origem ao lançamento.

Ocorre que essas questões, por evidente, reclamam cotejo documental aprofundado e eventual produção de outras provas, não sendo possível solucioná-las mediante a análise do conjunto documental já coligido aos autos.

Outrossim, não prospera a alegação da Recorrente de que a decisão agravada teria violado os artigos 489, § 1º, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil. O Juízo de Primeiro Grau deixou expressamente consignado que a matéria deduzida não poderia ser apreciada na via eleita por demandar prova pré-constituída apta a afastar a presunção de legitimidade do título executivo, fundamento suficiente para a rejeição da pretensão.

A circunstância de a Agravante atribuir maior relevância a determinados elementos normativos ou documentos não conduz, por si só, à configuração de negativa de prestação jurisdicional.

De igual modo, não se verifica afronta aos princípios do contraditório substancial e da não surpresa.

A alegação de que o Magistrado deveria ter oportunizado a complementação da prova documental ou determinado a juntada integral do processo administrativo tributário não encontra amparo jurídico, porquanto a própria lógica da exceção de pré-executividade pressupõe a existência de prova pré-constituída apta a demonstrar, de plano, a nulidade alegada.

Ora, admitir a produção ou complementação probatória nesse incidente importaria desnaturar sua finalidade e transformá-lo em verdadeira ação cognitiva incidental, em manifesta incompatibilidade com sua natureza jurídica.

Não merece acolhida, igualmente, a alegação de que a exclusão dos sócios do polo passivo da execução fiscal comprometeria a validade da Certidão de Dívida Ativa ou representaria indevida alteração subjetiva do título executivo.

A exclusão dos corresponsáveis decorreu do reconhecimento, pela própria Fazenda Pública, da ilegitimidade passiva dos sócios, com a consequente adequação do polo passivo da execução, permanecendo hígida a cobrança em face da pessoa jurídica originariamente indicada como devedora principal.

Não se trata de hipótese em que a Fazenda Pública promove o ajuizamento da execução contra determinado sujeito passivo e, posteriormente, substitui o devedor principal por outro diverso, situação efetivamente vedada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ao contrário, a pessoa jurídica executada permaneceu inalterada durante todo o curso da demanda, tendo havido apenas a exclusão dos corresponsáveis, providência que não descaracteriza o título executivo nem implica a denominada mutação subjetiva da obrigação tributária.

Também não merece prosperar a insurgência da Agravante no sentido de que o Juízo de origem teria deixado de condenar o Exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Da simples leitura da decisão agravada extrai-se que o Magistrado singular, ao acolher parcialmente a Exceção de Pré-Executividade para excluir os sócios do polo passivo da execução, condenou expressamente o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, fixando, inclusive, a respectiva base de cálculo, o percentual incidente e a redução prevista no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Não há, portanto, qualquer omissão a ser sanada ou reforma a ser promovida nesse particular.

Por fim, cumpre assinalar que não se mostra suficiente para afastar a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa, a invocação da Informação n. 092/2022/CFIA/SEFAZ, consistente em manifestação administrativa exarada em procedimento fiscal diverso, na qual se reconheceu a improcedência de cobrança relacionada ao ICMS incidente sobre fretes submetidos ao regime de substituição tributária por estimativa segmentada.

Ainda que referido documento consubstancie entendimento administrativo firmado em procedimento fiscal diverso, sua utilização para afastar a exigibilidade do crédito tributário objeto desta execução pressupõe análise comparativa entre procedimentos administrativos distintos, verificação da identidade das circunstâncias fáticas e exame da documentação fiscal correspondente, providências que extrapolam os estreitos limites cognitivos da exceção de pré-executividade.

Nesse contexto, é necessário consignar que a manutenção da execução fiscal em face da pessoa jurídica Agravante não decorre do reconhecimento judicial da procedência do crédito tributário, mas da impossibilidade de afastar, na via eleita e sem a necessária dilação probatória, a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade que ampara a Certidão de Dívida Ativa.

Dessarte, ausente demonstração inequívoca das nulidades suscitadas e considerando que as teses defensivas deduzidas reclamam cognição incompatível com a estreita via da exceção de pré-executividade, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela pessoa jurídica Herrero da Silva & Cia Ltda. - ME,
mantendo inalterada a decisão recorrida
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026